Tribunal: TJBA
Processo: 8044093-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044093-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

AGRAVADO: JOSE RUBEM MATOS DE JESUS

Advogado(s)
:
GEOVANE DA SILVA FERREIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. REVISÃO DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra decisão que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedidos de indenização por danos materiais e morais, deferiu tutela de urgência para obrigar a disponibilização de veículo reserva ao autor JOSÉ RUBEM MATOS DE JESUS, sob pena de multa mensal de R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00. O autor alega ter firmado contrato de seguro de veículo e acionado a seguradora após acidente automobilístico, tendo a cobertura sido indeferida com base em laudo técnico unilateral. A agravante pugnou pela reforma da decisão, alegando ausência de cobertura contratual, violação ao art. 757 do Código Civil e cláusula limitadora do carro reserva a sete dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência que determinou o fornecimento de veículo reserva ao consumidor; (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada na origem se mostra proporcional e adequada ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência se justifica quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e risco de dano (periculum in mora), desde que ausente risco de irreversibilidade.

A verossimilhança do direito do autor é demonstrada pela existência da apólice de seguro e da comprovação do acidente, além do acionamento tempestivo da seguradora com apresentação de documentos, sendo indeferida a cobertura com base em laudo unilateral produzido pela seguradora.

A negativa de cobertura baseada exclusivamente em laudo técnico elaborado por perito da seguradora sem contraditório configura indício de violação à boa-fé objetiva nas relações contratuais de consumo.

O fornecimento de carro reserva, em contexto de negativa indevida da cobertura securitária e diante da necessidade do bem para fins pessoais e profissionais, visa preservar a função social do contrato e o equilíbrio nas relações de consumo.

A cláusula que limita o fornecimento do carro reserva a sete dias, embora contratualmente prevista, não pode prevalecer quando utilizada de forma abusiva para desamparar o consumidor em situação de vulnerabilidade prolongada, contrariando o art. 51, IV, do CDC.

A multa fixada em R$ 5.000,00 por mês, limitada a R$ 100.000,00, embora admissível como meio de coerção, revelou-se desproporcional frente ao valor do contrato e ao risco de enriquecimento sem causa, justificando sua redução com base no art. 537, §1º, do CPC.

A jurisprudência do STJ admite a revisão de astreintes excessivas para garantir a proporcionalidade entre a obrigação imposta e os meios de sua efetivação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A cláusula contratual que limita o fornecimento de carro reserva a período determinado pode ser relativizada quando sua aplicação, no caso concreto, implicar desvantagem exagerada ao consumidor.

A negativa de cobertura securitária fundada em laudo unilateral, sem chancela judicial ou contraditório, configura indício de falha na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva.

A multa cominatória fixada para compelir a parte ao cumprimento de obrigação deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando excessiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 757; CPC, arts. 300, 465, §1º, 537, §1º; CDC, arts. 4º, I, 6º, III e VIII, 51, IV e §1º, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1661221/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 28.09.2020, DJe 20.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8044093-23.2025.8.05.0000
, figurando como Agravante
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
e como Agravado
JOSE RUBEM MATOS DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA